Tribunal: TJDFT
Processo: 0705479-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. URGÊNCIA. COMPROVADA. AUTORIZAÇÃO. IMEDIATA. RESOLUÇÃO no 259/2011 DA ANS. DEMORA. CARACTERIZADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde.
2. A Resolução Normativa no 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, estabelece que as operadoras de planos de saúde devem autorizar imediatamente os procedimentos médicos considerados urgentes.
3. Descumprido o prazo estabelecido pela Resolução Normativa no 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de forma a retardar a realização do procedimento médico considerado urgente e prolongando o sofrimento do segurado, resta caracterizada a falha na prestação do serviço capaz de gerar o dano moral indenizável.
4. Os danos morais hão de ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação, cabendo a majoração do valor quando arbitrados em patamar ínfimo.
5. Recurso do réu conhecido e desprovido.
6. Recurso do autor conhecido e provido.